Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707925-71.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ROMILDO VICTOR PERES RUAS RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMENDA A INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ou efetuar o recolhimento das custas processuais, mas permaneceu inerte. 2. Os documentos juntados pelo autor somente em sede recursal não evidenciam sua deficiência econômica, revelando que possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família, impondo-se não seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. 3. A falta de recolhimento das custas processuais constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e enseja o indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, ao não lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz, em síntese, não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal nos moldes proposto pelo recorrente (concessão de gratuidade de justiça) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030